Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-29.2017.8.11.0017
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001057-29.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS MOURA 02195290196 - CNPJ: 14.652.102/0001-04 (APELADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS MOURA - CPF: 021.952.901-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual, a qual cumpriu integralmente a prestação recorrida, realizando o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da execução fiscal com a numeração única 0001057-29.2017.8.11.0017. O recurso foi movido contra Adriana dos Santos Moura, tanto na capacidade de pessoa física quanto jurídica, após o Juízo a quo ter extinguido a ação mediante a comprovação do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o pedido do exequente (Id: 209682224).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões (Id: 209682229), que o juízo de origem se equivocou ao não aplicar o previsto no art. 90, §4°, do CPC, tendo em vista que após a defesa da parte contrária, não apresentou resistência, realizando o cancelamento da certidão de dívida ativa e apresentando o pedido de extinção.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, determinando a minoração dos honorários sucumbenciais pela metade, com fulcro no art. 90, §4°, do CPC.

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id: 209682233).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Cinge-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de
Adriana dos Santos Moura, tanto na capacidade de pessoa física quanto jurídica
.

Devidamente citadas, as executadas apresentaram exceção de pré-executividade. Logo em seguida, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se nos autos, formulando seu pedido de extinção da execução fiscal e apresentando uma cópia do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa executadas.

Posteriormente, o juízo de origem julgou extinta a presente execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Irresignado, o apelante sustenta que a extinção da demanda decorreu diante do reconhecimento e cumprimento da pretensão autoral, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 90, § 4º, do CPC, é claro ao dispor, verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” (negritei)

No presente caso, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, conforme demonstrado nos documentos de Ids: 209682218 e 209682219.

Sendo assim, com a devida vênia, deve ser aplicado ao caso em tela o quanto disposto na aludida norma processual.

Acerca do tema, vejamos a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos:

“(...) o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
[1]
”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, § 4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1.
TENDO o réu reconhecIDO a procedência do pedido E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, os honorários serão reduzidos pela metade. INTELIGÊNCIA Do art. 90, § 4º, do CPC.
” (TJ-MT - AC: 00231926520148110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma parcial da sentença para, tão somente, reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024